Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-47.2025.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-47.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORDEVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 495.837.431-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, com base no art. 332 do CPC, sem citação da parte ré, em que o autor questiona a legalidade da cobrança de seguro prestamista (R$ 1.293,50), seguro auto (R$ 1.350,01) e tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), bem como seu impacto no valor das parcelas do financiamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, em ação que discute a legalidade de cobranças em contrato bancário e seus reflexos no valor das parcelas, considerando as teses firmadas pelo STJ nos Temas 958 e 972.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC somente é aplicável às causas que dispensem fase instrutória, o que não ocorre no caso em exame.

4. Para verificar a ocorrência de venda casada nos seguros contratados, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ ("Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"), é necessário apurar se o consumidor foi efetivamente compelido a contratar os seguros ou se lhe foi oportunizada livre escolha, o que demanda instrução probatória.

5. Quanto à tarifa de registro de contrato, o Tema 958 do STJ admite sua cobrança, ressalvando a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva", circunstâncias que exigem a comprovação pela instituição financeira da efetiva prestação do serviço e análise do caso concreto.

6. O impacto das tarifas alegadamente abusivas no valor das parcelas do financiamento exige análise técnica e manifestação da parte contrária, sendo inviável o julgamento sem a devida instauração do contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

"É incabível o julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) em ações revisionais de contratos bancários que discutam a legalidade da cobrança de tarifas ou serviços com base nas teses firmadas nos Temas 958 e 972 do STJ, quando necessária a verificação da efetiva prestação do serviço, da eventual imposição de venda casada e do impacto das cobranças no valor financiado, circunstâncias que demandam instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 332; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, I e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); TJ-MT, Apelação Cível 10045420520238110051; TJ-MT, Apelação Cível 10487106420198110041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORDEVALDO FERREIRA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação revisional de contrato,
JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão da parte autora, resolvendo o mérito na forma dos artigos 332 c/c 487, I, CPC/2015, bem como,
deferiu
a Gratuidade da justiça ao autor (artigo 98 do CPC) e
condenou-a
no pagamento de custas processuais, contudo, ficando em condição
suspensiva
a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em vista de ausência de triângularização da relação processual.

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante sustenta,
preliminarmente
, a impossibilidade de julgamento liminar do feito, porquanto seria indispensável a instrução processual para verificação da efetiva prestação dos serviços cobrados no contrato de financiamento.

No mérito, alega que as tarifas de seguro prestamista, seguro auto e registro de contrato, que totalizam
R$ 2.959,51
, foram indevidamente inseridas no contrato, contrariando as teses firmadas nos
Temas 972 e 958 do STJ
. Afirma ainda que tais valores, por integrarem o montante financiado, sobre o qual incidem juros, aumentaram consideravelmente o valor das parcelas mensais do financiamento.

Assevera abusividade em relação às taxas cobradas pela Instituição Financeira, bem como, ser inexistente comprovação de engano justificável, ficando demonstrada a má-fé, sendo legítimo ressarcir em dobro.

Ressalta ainda que a inaplicabilidade do
pacta sunt servanda
em contratos de adesão. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, determinando-se o prosseguimento do feito com a citação do apelado.

Sem contrarrazões por ausência de triângularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR – DA NECESSIDADE DE FASE INSTRUTÓRIA – ERROR IN PROCEDENDO

O apelante sustenta que o MM. Juízo de primeiro grau incorreu em erro procedimental ao
julgar liminarmente improcedente
o feito, nos termos do
art. 332 do CPC
, uma vez que a causa demandaria dilação probatória para apuração da efetiva prestação dos serviços cobrados e da regularidade das tarifas inseridas no contrato de financiamento.

O
artigo 332 do CPC
, prevê a possibilidade de julgamento liminar de improcedência nas hipóteses em que o pedido contrariar enunciado de súmula do STF ou STJ, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Contudo, tal dispositivo estabelece expressamente que sua aplicação se restringe às
"causas que dispensem a fase instrutória"
.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da demanda consiste na revisão de contrato de financiamento de veículo, com a discussão sobre a
legalidade da cobrança de seguro prestamista (R$ 1.293,50), seguro auto (R$ 1.350,01) e tarifa de registro de contrato (R$ 316,00)
, bem como o impacto dessas cobranças no cálculo das
parcelas do financiamento
.

Quanto ao seguro prestamista e ao seguro auto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.639.320/SP (Tema 972)
, firmou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Ocorre que,
para verificar se houve efetivamente imposição de venda casada, é necessário apurar se o consumidor foi compelido a contratar tais seguros ou se lhe foi oportunizada a livre escolha, o que demanda a instauração do contraditório e a produção de provas.

No que concerne à
tarifa de registro de contrato,
o STJ, ao julgar o REsp
1.578.553/SP (Tema 958)
, reconheceu a validade da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvando, contudo, a
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado"
e a
"possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Portanto,
para aferir a legalidade da cobrança dessa tarifa
,
é imprescindível que a instituição financeira demonstre a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que também exige dilação probatória
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. VALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada por Sérgio Augusto Soares e Dalva Pereira Neves, condenando a instituição financeira na devolução da tarifa de avaliação.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade da cobrança de tarifa de avaliação em contrato bancário, condicionada à efetiva prestação do serviço, conforme o entendimento do STJ no Tema 958. III. Razões de decidir 3. Conforme fixado pelo STJ no Tema 958, a tarifa de avaliação é válida, desde que seja demonstrada a efetiva prestação do serviço e sua adequação ao valor cobrado. 4. No caso dos autos, o Banco não comprovou a prestação do serviço relacionado à tarifa de avaliação, tornando a cobrança abusiva.

5. A simples previsão contratual e regulamentação do Banco Central não são suficientes para legitimar a cobrança sem a prestação do serviço.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem em contrato de financiamento imobiliário quando não comprovada a efetiva prestação do serviço”. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; STJ, Tema 958 (REsp nº 1.578 .553/SP).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356449220238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)
(Destaquei)

Ademais, o apelante alega que as tarifas impugnadas, por integrarem o valor financiado sobre o qual incidem juros, aumentaram consideravelmente o valor das parcelas,
gerando uma diferença de R$ 100,26 por parcela
, o que totalizaria R$ 4.812,64 ao longo do contrato
. A verificação de tal impacto demanda análise técnica e manifestação da parte contrária,
não sendo possível o julgamento liminar sem a instauração do contraditório
.

Nesse contexto, entendo que a causa não dispensava a fase instrutória, uma vez que as questões suscitadas pelo apelante demandam a produção de provas e a manifestação da parte contrária, especialmente quanto à efetiva prestação dos serviços cobrados, à ocorrência de venda casada e ao impacto das tarifas no cálculo das parcelas do financiamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da impossibilidade de julgamento liminar de improcedência quando há
necessidade de dilação probatória
, conforme se observa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a causa não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise mais apurada do contrato e eventual dilação probatória, hipótese em que não se mostra cabível o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045420520238110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de contratos anteriores, a fim de verificar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação da dívida (Súmula 286/STJ).
Os embargos à execução servem à cognição plena e exauriente da matéria objeto de execução, de modo que a discussão acerca da abusividade dos contratos originários no âmbito deste incidente deve ser admitida.
No caso, em que a recorrente embargante de devedor,
alega o cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual, e a necessidade de apresentação dos contratos originários, que estão em poder da instituição financeira, que são essenciais para a verificação/evolução da dívida e abusividade da cobrança contratual, é caso de desconstituir a sentença para a necessária dilação probatória.

(TJ-MT - AC: 10487106420198110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)
(Destaquei)

Portanto, o julgamento liminar de improcedência, no caso em análise, configura
error in procedendo
, na medida em que as questões suscitadas pelo apelante demandam a
instauração do contraditório e a produção de provas
,
não sendo possível afirmar, de plano, que seus pedidos contrariam entendimento firmado em súmula ou em julgamento de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR

de
error in procedendo
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a citação do apelado e a posterior instrução processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025